Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701357-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 14281985) interposto por SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Consultando os autos de origem, observa-se que o Cumprimento de Sentença (n. 0709352-22.2017.8.07.0018) foi arquivado definitivamente em 09/03/2020, bem como houve a expedição de alvará em benefício do Distrito Federal. Além disso, a parte Agravada alega a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso. Com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020 17:52:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador